Tribunal: TJSP
Processo: 1500498-14.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente em considerável quantidade e de natureza mais viciante – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de

Ementa:
Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente em considerável quantidade e de natureza mais viciante – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000772787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500498-14.2019.8.26.0630, da Comarca de Sumaré, em que é apelante WITOR
EDUARDO MACIMIANO MARQUES MACIEL, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500498-14.2019.8.26.0630 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500498-14.2019.8.26.0630
Apelante: WITOR EDUARDO MACIMIANO MARQUES MACIEL
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sumaré
Voto no 24328
Pena Regime inicial Tráfico de entorpecentes de maior
nocividade Apreensão de substância estupefaciente em
considerável quantidade e de natureza mais viciante
Regime fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o,
da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para
cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do
fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional
mais adequado para início de cumprimento de pena nas
hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo
estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art.
59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de
modo que, para ser adotado de regime de pena mais
brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior
a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente
adequado à personalidade do sentenciado, bem como à
dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 265/271, prolatada pela
MMa. Juíza Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo, cujo relatório ora se
adota, WITOR EDUARDO MACIMIANO MARQUES MACIEL foi
condenado como incurso no art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/06,
às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e de 333 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos. Foi deferido ao acusado o recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500498-14.2019.8.26.0630 -Voto no
3
em liberdade.
Consoante consta dos autos, o ora apelante teria
sido surpreendido guardando, para fins de tráfico, 42 gramas de
cocaína em pó, acondicionados em 60 porções.
Inconformado, apelou o réu em busca de tão
somente da fixação do regime inicial aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
A fls. 306, a Defesa se opôs à realização de
julgamento virtual.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Policiais
Militares foram informados a respeito da ocorrência de tráfico de
entorpecentes no “Condomínio Gênova” e para lá se dirigiram.
Chegando ao local, puderam observar o acusado,
outro indivíduo e um adolescente, os quais, ao notarem a presença
dos Milicianos, tentaram fugir. Foram, contudo, abordados, tendo o
menor e o outro rapaz indicado o réu como sendo traficante de
entorpecentes.
Em revista pessoal, encontraram com o apelante a
quantia de R$ 124,00 em dinheiro. Em seguida, vasculharam o local
onde o réu estava antes da abordagem, lá localizando, escondidos
embaixo de um pneu de carro, 60 pinos de cocaína em pó.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500498-14.2019.8.26.0630 -Voto no
4
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 21/31, bem como pelo exame químico-
toxicológico de fls. 87/89.
Em que pese a negativa oferecida pelo acusado e
as versões apresentadas pelas demais testemunhas, no sentido de
afastar sua responsabilidade sobre o tráfico de entorpecentes
constatado, a prova oral (fls. 187/198, 240/245 e arquivos digitais)
colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos dos
Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu,
ambos nos exatos termos acima narrados, mostrou-se apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente
e sua vinculação à autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500498-14.2019.8.26.0630 -Voto no
5
prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
As reprimendas, benevolentemente dosadas e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação
da pena, com a imposição do regime inicial semiaberto, não
comportam qualquer reparo, diante da ausência de apelo da
Acusação.
a) entendendo favoráveis ao acusado o quanto
disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e no art. 59 do CP, a
Magistrada a quo fixou as penas-base do acusado no mínimo legal, ou
seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Era caso, contudo, de exacerbação das penas-
base, pelo fato de o crime ter ocorrido em condomínio residencial e,
ainda, diante da quantidade e espécie de entorpecente apreendido, de
elevado poder nocivo aos usuários (no presente caso, 60 porções de
cocaína em pó).
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da
Lei n. 11.343/06), com efeito, é perfeitamente admissível a elevação
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500498-14.2019.8.26.0630 -Voto no
6
da pena-base com base na quantidade e variedade mais nociva do
tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.
Diante da ausência de apelo da Acusação, porém,
lamentavelmente nada pode ser feito a respeito em julgamento de
recurso exclusivo da Defesa.
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes, as reprimendas permaneceram no mesmo patamar,
mesmo diante do reconhecimento da atenuante referente à
menoridade relativa (fls. 17).
Deixa de interferir a atenuante da menoridade, com
efeito, em razão de ela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do
mínimo. Sobre o tema, reza o Enunciado no 231 da Súmula de Jurisprudência
do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
ausentes causas de aumento, as sanções foram reduzidas de 1/3,
pela aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
restando finalizadas em 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-
multa.
Destaque-se que o fato de a apreensão ser
concernente a elevada quantidade de substância estupefaciente de
elevada nocividade, dentro de condomínio residencial, afastaria a
possibilidade de incidência da redução da pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/06, uma vez ser indicativa de que o acusado se
dedica a atividade criminosa. Na ausência de apelação do Parquet, no
entanto, cumpre ser mantida a benevolente sentença também neste
ponto.
Por todas as circunstâncias judiciais negativas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500498-14.2019.8.26.0630 -Voto no
7
expostas (principalmente a quantidade e a variedade de entorpecente
apreendido 60 porções de cocaína em pó), não pode ser acolhido,
por fim, o pedido de fixação do regime inicial aberto.
Embora a Magistrada a quo infelizmente não tenha
utilizado tais fatores para exacerbar as penas-base, fixou o regime
intermediário com base nas “circunstâncias balizadoras conforme o
art. 33 do CP” (fls. 270), o que configura fundamentação válida a
afastar o regime mais brando, embora sucinta.
Pondere-se, ainda, que conquanto não mais
subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de
regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso
do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais
adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de
tráfico de maior nocividade, sendo certo que seria o regime correto no
presente caso.
Observe-se que a fixação do regime inicial
continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados
no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo
que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que
a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal
sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado,
bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele
praticados.
Na hipótese dos autos, ausente recurso do
Parquet, cumpre ser mantido o regime inicial semiaberto, não
havendo, por óbvio, pelos motivos expostos, que cogitar-se de fixação
do regime inicial aberto, como pretendido pela Defesa.
Ante o exposto, na ausência de recurso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500498-14.2019.8.26.0630 -Voto no
8
Acusação, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo interposto
em favor de WITOR EDUARDO MACIMIANO MARQUES MACIEL,
restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR